Tribunal: STF
Processo: HC 194217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA FUGA. INDÍCIOS DE INOCORRÊNCIA. MÃE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE TRÊS MENORES DE DOZE ANOS. FILHO EM IDADE DE ALEITAMENTO MATERNO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER A PRISÃO DOMICILIAR ATÉ REEXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Velho Masi e outra, advogados, em benefício de Eliane Vargas de Lima, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 623.539. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0106629-90.2020.8.21.7000 pela Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo crime de roubo majorado à pena de onze anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo ainda a cumprir dez anos, quatro meses e onze dias de reclusão (fl. 49, e-doc. 3).
    Foi beneficiada com prisão domiciliar em 19.3.2020, em razão da pandemia da Covid-19, prorrogada até 17.8.2020 (fl. 49, e-doc. 2). 
    Em 6.8.2020, o juízo da Segunda Vara de Execução Penal de Porto Alegre determinou a realização de estudo social e laudo médico atualizado, antes de analisar novo pedido de prorrogação (fl. 79, e-doc. 2).
    Informou-se ter a paciente tido problemas de saúde no final da gravidez, o que a levou a mudar-se de cidade, trazendo aos autos novo endereço: Rua Ruth Pereira, n. 573, sobrado 9, Praia dos Ingleses, Florianópolis/SC. Essas informações serviriam para justificar a alegada fuga que constou do sistema, tendo sido apresentados documentos com estes dados (fls. 90-111, e-doc. 2). 
    Reiterou-se a determinação de estudo social pelo juízo da execução penal em 8.9.2020 (fl. 21, e-doc. 3).
    A justificativa apresentada pela defesa não foi acolhida pelo magistrado de primeiro grau, que revogou a prisão domiciliar em 14.10.2020, com a seguinte decisão:
    “A apenada foi condenada a uma pena total de 11 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, cumprindo a reprimenda, inicialmente, no regime fechado, tendo um saldo de pena de 10 anos, 04 meses e 11 dias.
    Foi deferida prisão domiciliar humanitária por conta da pandemia do Coronavírus em por 60 dias a contar do final do prazo anteriormente 19.03.2020 pelo prazo de 90 dias, sendo prorrogada fixado, mantidas as mesmas condições antes estabelecidas, consoante decisão do sequencial 16.1, segundo a Recomendação 62 do CNJ.
    A reeducanda encontra-se foragida desde o dia 17/08/2020.
    Os autos vieram conclusos para apreciação da documentação aportada nos sequenciais 67.1 e seguintes.
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    Considerando que a apenada desatendeu as condições impostas, e sendo esta uma medida de caráter excepcional, revogo de plano a prisão domiciliar humanitária.
    Expeça-se mandado de prisão com cumprimento no regime fechado e validade até 16/08/2032” (fl. 49, e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão a defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 0106629-90.2020.8.21.7000.
    Em 20.10.2020, a Relatora, Desembargadora Rosaura Marques Borba, indeferiu a medida liminar requerida:
    “A situação da paciente efetivamente é diferenciada, na medida em que possui 5 filhos, incluindo uma menor com deficiência grave e uma menina, com apenas 2 meses de idade.
    Segundo a defesa técnica, ainda, ELIANE, que possui “diabetes”, foi beneficiada com a prisão domiciliar em 19/03/20, pelo prazo de 90 dias, sendo prorrogada a medida, em 06/08/20, por mais 60 dias.
    Observa-se, contudo, que a paciente estava “foragida” e “descumpriu”, em tese, as condições impostas pela autoridade judiciária competente, circunstância que motivou a expedição de mandado de prisão.
    A decisão hostilizada, proferida em 14/10/20, restou assim fundamentada (fl. 147):
    “(...) A apenada foi condenada a uma pena total de 11 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, cumprindo a reprimenda, inicialmente, no regime fechado, tendo um saldo de pena de 10 anos, 04 meses e 11 dias.
    Foi deferida prisão domiciliar humanitária por conta da pandemia do Coronavírus em por 60 dias a contar do final do prazo anteriormente 19.03.2020 pelo prazo de 90 dias, sendo prorrogada fixado, mantidas as mesmas condições antes estabelecidas, consoante decisão do sequencial 16.1, segundo a Recomendação 62 do CNJ.
    A reeducanda encontra-se foragida desde o dia 17/08/2020.
    Os autos vieram conclusos para apreciação da documentação aportada nos sequenciais 67.1 e seguintes.
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    Considerando que a apenada desatendeu as condições impostas, e sendo esta uma medida de caráter excepcional, revogo de plano a prisão domiciliar humanitária.
    Expeça-se mandado de prisão com cumprimento no regime fechado e validade até 16/08/2032.
    Intimem-se.
    Porto Alegre, 14 de outubro de 2020.
    Geraldo Anastácio Brandeburski Júnior
    Juiz de Direito (...)” – grifo nosso -.
    Inviável, assim, a concessão do pedido liminar, nos moldes pretendidos pelo nobre impetrante.
    Ademais, a omissão aventada, a meu ver, desafia o manejo de embargos de declaração na origem, a fim de sanar a questão, sobre a análise dos argumentos apresentados em prol da paciente, para justificar a manutenção da sua prisão domiciliar.
    Além disso, consta no sistema que ELIANE (nascida em 20/10/86) apresenta duas condenações, com trânsito em julgado, respectivamente, por tráfico de drogas e roubo majorado (processos ns. 001/2.10.0056886-3 e 001/2.10.0137399-3).
    Não se desconhece, evidentemente, a gravidade das circunstâncias que envolvem a existência do CORONAVÍRUS, as cautelas a serem adotadas no sistema prisional, bem como os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    A segregação, no entanto, deve ser mantida, em razão da suposta periculosidade da agente, que, s.m.j., inclusive descumpriu com as condições impostas quando do deferimento da prisão domiciliar.
    Cumpre esclarecer, por fim, que a irresignação defensiva, “na sua totalidade”, a princípio, desafia a interposição de agravo em execução, recurso previsto no art. 197 da LEP.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Oficie-se à autoridade tida como coatora solicitando que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 dias.
    Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO de Segundo Grau para parecer (fls. 62-64, e-doc. 3).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 623.539, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.10.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade a determinar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Os impetrantes enfatizam que “a paciente está em prisão domiciliar desde 19.03.2020, em virtude de ser gestante à época e de pertencer ao grupo de risco da COVID-19 por ser diabética e fortemente anêmica.
    A apenada é de mãe de cinco filhos: Rithiely (18), Thayssa (16), Ryan (08), Hellena (05) e Antonella (2 meses).
    Sua filha mais velha, Rithielly possui retardo mental moderado/grave (conforme laudo médico em anexo) e hemiparesia direita como consequência de asfixia perinatal (CID 10, P21,9), sendo que depende exclusivamente da mãe para realização integral de seus cuidados.
    Procurou o SUS da cidade de Porto Alegre, mas não foi atendida adequadamente, sendo que até a vigésima oitava semana de gestação não havia obtido sequer um pré-natal eficiente.
    Ademais, sua situação financeira familiar estava em condições muito ruins. Com seu marido desempregado e com cinco filhos para sustentar, acabou tendo que recorrer à sua sogra, que reside na cidade de Florianópolis/SC e possui uma casa para alugar, para onde Eliane acabou se mudando com a família e onde vive até os dias de hoje, na Rua Ruth Pereira, nº 573, sobrado 9, Praia dos Ingleses.
    Em Florianópolis, a apenada conseguiu atendimento médico decente e vive em condições muito melhores que quando residia em Porto Alegre/RS.
    Em 09.08.2020, nasceu sua quinta filha, Antonella (Certidão de Nascimento em anexo), após 9 meses de uma gravidez de risco.
    Eliane informou em declaração anexada por sua Defesa ao PEC que não lhe foi explicado pelo antigo procurador de que estava proibida de viajar e de mudar de domicílio sem a prévia autorização judicial, nem foi informada quando deveria retornar ao presídio.
    Ocorre que, em 17.08.2020, passou a constar a informação no sistema da SUSEPE de que Eliane constava como foragida”.
    Sustentam que, “em novo relatório de estudo social juntado posteriormente ao seq. 67, o assistente social NOVAMENTE se manifestou pela manutenção do direito à prisão domiciliar da apenada, principalmente pelo fato de ela ter cinco filhos, quatro deles menores de idade, um deles recém-nascido e uma jovem com deficiência mental, bem como por ser portadora de Diabetes”.
    Argumentam que a defesa teria justificado a apontada fuga da apenada. Entretanto, o magistrado não teria acolhido a justificativa apresentada e teria revogado a prisão domiciliar.
    Reiteram a condição de vulnerabilidade do núcleo familiar, especialmente por ser a paciente mãe de recém-nascida e de pessoa com deficiência.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Nestes termos, estando presentes o fumus boni juris, representados pela relevância, gravidade e consistência dos argumentos aqui invocados e o periculum in mora, representado pela iminência do recolhimento, uma vez que já há determinação neste sentido emanada da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, requerem os impetrantes a concessão de LIMINAR, para o fim de sustar provisoriamente, ao menos até o julgamento do mérito, o mandado de prisão em face da paciente, mantendo-a segregada em regime domiciliar em endereço residencial no Estado de Santa Catarina.
    Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para garantir à paciente o direito de permanecer cumprindo pena em regime domiciliar, onde sua integridade física e moral vem sendo observada, situação que possivelmente não se manteria em caso de transferência à casa prisional de regime fechado onde restaria longe de seus cinco filhos sendo tratar-se da única pessoa capaz de realizar seus cuidados.
    REQUER, AINDA, EXPRESSA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO, A FIM DE PRODUZIR SUSTENTAÇÃO ORAL”.
    6. Foram requisitadas informações ao Primeiro Juizado da Segunda Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS, no qual tramita o processo na origem (autos n. 0125051-71.2014.8.21.0001), não tendo havido resposta (e-doc. 14).
    A defesa juntou novos documentos e reiterou o requerimento de liminar.
    7. Em 1º.12.2020, deferi a medida liminar e determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela concessão da ordem:
    “Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e roubo majorado. Pleito que busca manter a prisão domiciliar concedida à paciente.
    1. A paciente foi condenada por tráfico de drogas e roubo circunstanciado, o que impede a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ tendo em vista o impedimento em conceder prisão domiciliar quando praticado crime com violência ou nos casos de crimes hediondos.
    2. Por ser a prisão decorrente de condenação aplicável à espécie a LEP, que em seu art. 117 admite concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime aberto e se encaixem nas hipóteses elencadas. A excepcionalidade da situação objeto desse writ, segundo jurisprudência dessa Corte, admite a excepcional incidência da norma ainda que o regime prisional da paciente seja o fechado.
    3. Relatório de estudo social indica ser a paciente a responsável por acompanhamento de filha com necessidades especiais e que recebe atendimento multidisciplinar do SUS, além de apresentar condição de diabetes e possuir filha recém-nascida (Antonella Eduarda Schlatter Pilotti Martins, nascida em 09/08/2020), o que evidencia a necessidade de que permaneça em prisão domiciliar.
    4. Em reforço à ilegalidade da situação desse writ a decisão do JEP, que cassou a prisão domiciliar da paciente, desconsiderou por completo o referido elemento de prova e, de maneira errônea, atribuiu à paciente a condição de foragida quando, anteriormente, o Poder Judiciário já a havia encontrado e obtido endereço atualizado da mesma.
    5. Pela concessão da ordem, para que seja cassado o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente e determinada a manutenção de sua prisão domiciliar.
    6. Necessário realizar a retificação do nome da paciente na autuação do processo, fazendo constar ‘Eliane de Lima Vargas’, conforme certidão de nascimento às fls. 126 e 127”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 623.539. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0106629-90.2020.8.21.7000 pela Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade a determinar a superação daquela orientação jurisprudencial.
    Embora a situação da paciente não se enquadre naquelas alcançadas pela decisão do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, por ser presa definitiva e ter sido condenada por crime praticado com violência ou grave ameaça (roubo majorado), tem-se que a prisão domiciliar foi excepcionalmente concedida pelo juízo da execução penal, considerando ser a custodiada diabética, integrante de grupo de risco para o novo coronavírus e mãe de cinco filhos, entre os quais uma jovem com deficiência e uma recém-nascida em idade de aleitamento materno. 
    12. Os impetrantes juntaram aos autos estudo social do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Alegre/RS, realizado com a paciente Eliane de Lima Vargas em 11.9.2020. Nele se aponta como endereço da sentenciada Rua Ruth Pereira n. 573, Ingleses, Florianópolis/SC e constam as seguintes informações:
    “No dia 11 de setembro de 2020, a fim de realizar estudo social, conforme determinado à mov. 56 foi entrevistada a paciente ELIANE DE LIMA VARGAS (39). ELIANE atualmente reside à Rua Ruth Pereira 573, Ingleses, Florianópolis/SC com seu companheiro CRISTOFER (45) e sua sogra SONIA (70).
    Esta é mãe de cinco filhos, sendo que quatro deles são menores de doze anos, sendo um deles bebê e um deles jovem com deficiência. Quais sejam: ANTONELLA (1 MÊS); HELENA (5 ANOS); RITHIELY (18); THAYSSA (17); RYAN (9). A certidão das crianças, jovens e adolescentes estão em anexo. Além da multiplicidade de filhos, o grupo familiar apresenta vulnerabilidade somada em razão de RITHIELY (18) ser pessoa com deficiência em razão de CIDS HIDROCEFALIA E RETARDO MENTAL (anexo) ao nascimento, EPILEPSIA (anexo) e Deficiência tipo DISTÍRBIO NEUROLÓGICO PERMANENTE. Para tanto, a jovem realiza atendimento em saúde regular com equipe multidisciplinar através do SUS, conforme documentos em anexo. Citamos documentos médicos anexos: Paciente com quadro de sequela de PC?? Com alterações de comportamento e epilepsia; (...) Andou com +- 4 anos; Não fala normal; Controle esfincteriano +- 8 anos de idade.(...) Apresenta microcefalia.
    A responsável pelo acompanhamento de RITHIELY aos serviços de saúde é ELIANE DE LIMA VARGAS, sua mãe. A genitora é, também, responsável por realizar cuidados assistenciais diferenciais em face da filha, considerando que esta é pessoa com deficiência.
    4. Parecer técnico:
    Considerando que ELIANE DE LIMA VARGAS cinco filhos, sendo que quatro deles são menores de doze anos, sendo um deles bebê e um deles é jovem com deficiência tipo DISTÚRBIO NEUROLÓGICO PERMANENTE, indicamos pela manutenção do direito a prisão domiciliar da paciente; Visto tanto a multiplicidade de filhos menores de doze anos, a presença de um bebê em fase de aleitamento, a de uma jovem com deficiência e, portanto, o cuidado assistencial dispendido e necessário por parte de ELIANE em face do grupo familiar, no que concerne o acompanhamento em serviços de saúde, bem como cuidados assistenciais realizados em domicílio.
    Anexamos a este relatório também exame laboratorial que aponta que a paciente apresenta condição DIABÉTICA, o que a inclui no grupo de risco da covid 19” (e-doc. 9).
    13. A decisão de revogação da prisão domiciliar deferida à paciente é de 14.10.2020 e informa que “a reeducanda encontra-se foragida desde o dia 17/08/2020” (fl. 49, e-doc. 3).
    Naquela manifestação judicial, entretanto, não se tem referência à justificativa apresentada pela paciente para a mudança de endereço e o não comparecimento em juízo. 
    Às fls. 90-92 do e-doc. 2, o advogado da paciente apresentou ao juízo da execução penal informações de que a paciente teria obtido melhor assistência médica na rede pública em Santa Catarina, juntando documentos que comprovariam o parto e o atendimento médico naquele Estado, declarou o novo endereço como Rua Ruth Pereira, n. 573, ap. 09, Praia dos Ingleses, Florianópolis/SC, afirmando que a nova casa pertenceria à sogra da paciente. A petição foi apresentada em 8.9.2020. 
    Não se tem análise e decisão sobre o pedido da defesa de cumprimento da prisão domiciliar em Florianópolis/SC, tampouco referência ao estudo social datado de 11.9.2020.
    Anote-se que aquele estudo social foi posterior à data da apontada fuga da condenada, e nele já foi apontado o novo endereço da sentenciada em Florianópolis, o que pode ser motivo para se superar a alegação de que a paciente estaria foragida. Foi ela encontrada pelo Estado para a realização da entrevista sem que se tenha afirmação de dificuldade para tanto.
    Ademais, no estudo social juntado ao e-doc. 9, recomenda-se a continuidade da prisão domiciliar deferida à paciente, considerando ser mãe de uma jovem com deficiência (distúrbio neurológico permanente), de uma bebê em fase de aleitamento e de mais três filhos menores de idade.
    Requisitadas informações ao juízo de origem sobre a revogação da prisão domiciliar concedida à paciente, a autoridade judicial descumpriu a requisição. 
    As razões expendidas na decisão judicial tida como coatora (fl. 49, e-doc. 3) afastam-se do estudo social do e-doc. 9 e da documentação apresentada pela defesa, pela qual se comprova ter havido comunicação ao juízo da alteração de endereço, o que afastaria o argumento de fuga da sentenciada.
    14. Na espécie, a paciente foi beneficiada pela prisão domiciliar por determinação do juízo da execução penal, por ser diabética, integrante de grupo de risco para o novo coronavírus e mãe de uma jovem com deficiência e de outras três crianças menores de doze anos. O benefício foi revogado apenas sob a justificativa de fuga, que, pelos elementos trazidos aos autos, não parece se sustentar, seja porque apresentada justificativa pela defesa não analisada na instância de origem, seja porque a paciente foi localizada pelo setor de assistência social judicial, responsável pela confecção do laudo juntado no e-doc. 9, não tendo sisdo examinado pelo juízo de primeiro grau.
    Cabível é o restabelecimento da prisão domiciliar antes decretada se se mantiverem os motivos que determinaram a adoção daquela medida cautelar, o que, entretanto, haverá de ser examinado pelo juízo de origem. Mantida ou revogada aquela decisão deverá ser ela necessariamente motivada, nos termos constitucionalmente estabelecidos (inc. X do art. 93 da Constituição do Brasil).
    15. É de se anotar que, apesar de nos incs. II e III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 se prever a possibilidade de condenados do regime aberto com doença grave e condenadas com filhos menores cumprirem pena em “regime aberto em residência particular”, este Supremo Tribunal Federal já admitiu, em situações excepcionalíssimas, a extensão do benefício a presos em regimes mais gravosos. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado. No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional. 2. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. No caso, a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais. 3. Agravo regimental desprovido” (AP n. 996-AgR-quinto, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.9.2020)
    16. Pelo exposto, concedo a ordem para a) restabelecer a prisão domiciliar da paciente nos termos determinados pelo juízo da execução penal, suspensa a obrigação de comparecimento em juízo até que se analise e delibere sobre o pedido de transferência de cumprimento da prisão domiciliar para Santa Catarina; b) determinar ao juízo do Primeiro Juizado da Segunda Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS examine, com urgência, a situação processual da paciente, analisando a justificativa apresentada pela defesa, o estudo social juntado aos autos e o pedido de transferência do cumprimento da prisão domiciliar para Santa Catarina, motivando a sua decisão.
    Oficie-se ao juízo do Primeiro Juizado da Segunda Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS, com urgência, dando-lhe ciência desta decisão para o devido cumprimento.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora